Tribunal: STF
Processo: Rcl 87184
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Raimundo Nonato Vieira Fontenele e outro, contra decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Pet nº 5.619/DF, pela qual teria infringido o art. 93, inc. IX, da Constituição da República e os arts. 279, 280, 396, 400, 405, 435 do Código de Processo Civil.  



    2. O reclamante narra ter ajuizado a Pet nº 5.619/DF, distribuída ao eminente Ministro Gilmar Mendes, com pedido de medida liminar, a qual foi apreciada sem a intimação das partes para o julgamento. Entende nula a decisão proferida naqueles autos, por não ter obedecido às formalidades legais e essenciais para sua validade, desrespeitando a Constituição da República e o Código de Processo Civil, por não ter solicitado a manifestação do Procurador Geral da República.  



    3. Requer o chamamento do processo à ordem, com a análise do pedido e a juntada de novos documentos, para que possa cumprir integralmente o pedido de anistia política e retificação do cargo pleiteado de advogado na ECT.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    7. A presente reclamação insurge-se contra decisões proferidas por esta Corte Suprema, na Pet nº 5.619/DF, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, por meio das quais foi negado seguimento à ação.  



    8. Constata-se, pois, que o reclamante busca a revisitação do caso pelo Supremo Tribunal Federal, desta vez pela via reclamatória. O processo, na origem, percorreu todas as instâncias recursais até ser analisado por este Tribunal na referida petição com agravo.  



    9. Todavia, a despeito dos argumentos trazidos pela parte autora quanto ao cabimento da presente reclamação, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte. Nesse sentido:  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada para impugnar decisão de Ministro desta Corte que indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a admissibilidade de reclamação contra decisão de órgão do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos decisórios de seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 68.840-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 13/09/2024, destaques acrescidos).  



    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.



    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADPF 572, tem nela sede adequada.



    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.



    4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”



    (Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; destaques acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.486-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; destaques acrescidos).  



    10. Os pedidos formulados na presente reclamação são, portanto, manifestamente inadmissíveis.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    12. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator